Tribunal: TJDFT
Processo: 0726457-95.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA NO SISTEMA BACENJUD. REITERAÇÃO DA DILIGÊNCIA. NOVA CONSULTA. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em prestígio ao entendimento consolidado nesta e. 2a Turma Cível e à diretriz apontada no art. 926 do CPC, no sentido de que os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência, deve ser deferido o pleito renovatório de consulta ao sistema BacenJud quando transcorrido significativo lapso temporal da última pesquisa, na hipótese, mais de 1 (um) ano, sem a necessária demonstração de modificação da situação financeira do devedor.
2. Recurso conhecido e provido.